Tribunal: TJPA
Processo: 0807591-86.2018.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0807591-86.2018.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE, CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO APONTADA NÃO CONFIGURADA. A DECISÃO EMBARGADA RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4° E DO ANEXO I DA LEI MUNICIPAL Nº 379/2007. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA EM RAZÃO DA CRIAÇÃO DE CARGO ASSESSOR JURÍDICO DA PROCURADORIA MUNICIPAL COM A FORMA DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 131 E 132 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C OS ARTIGOS 34, §1º, 35, 52 E 187 §2° DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SIMETRIA DO SISTEMA CONSTITUCIONAL. CARREIRA DA ADVOCACIA PÚBLICA ACESSÍVEL SOMENTE POR CONCURSO PÚBLICO.
MANTIDA A DECISÃO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE
DO ARTIGO 4° E DO ANEXO I DA LEI Nº 379/2007 DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, COM EFEITOS “
EX NUNC
”
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E

DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 – A Lei Municipal n° 379/2007, de 03/09/2007, que dispõe sobre a estrutura e atribuições da Procuradoria-Geral do Município de Ourilândia do Norte, em seu artigo 4° e no Anexo I, estabeleceu que a Assessoria Jurídica será integrada por dois Assessores Jurídicos, ambos advogados, de livre nomeação pelo Prefeito Municipal.

2 – No caso, a decisão embargada está em consonância com
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto a impossibilidade de provimento por comissão do cargo de Assessor Jurídico/ Procurador Municipal, diante da prerrogativa de cargo da carreira da Advocacia Pública, devendo ser realizado mediante concurso público de provas e títulos.

3 –
Tendo o acórdão embargado apreciado de forma concreta a matéria de fundo trazida à discussão, descabe falar em omissão muito menos obscuridade ou contradição, sob argumento de falta de análise expressa de todas as alegações deduzidas pelo embargante.

4 – Ante
a inexistência da omissão apontada, conclui-se que a decisão embargada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, em razão da patente
inconstitucionalidade do artigo 4° e o Anexo I da Lei nº 379/2007 do Município de Ourilândia do Norte
,
por contrariar o disposto nos artigos 34, §1º, 35, 52 e 187, §2° da Constituição do Estado do Pará e os artigos 131 e 132 da Constituição Federal, com efeitos “
ex nunc
”, como restou comprovado.

5
–
Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.
Ausência das hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, impõe o não acolhimento dos embargos declaratórios.

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora Exma. Ezilda Pastana Mutran.

Plenário Virtual
da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

com início em 1°/02/2023.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

com efeitos infringentes
opostos pelo
MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE
, em face do Acórdão (id 6944025) prolatado pelo E. Tribunal Pleno que, à unanimidade, julgou procedente Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para declarar a inconstitucionalidade do
artigo 4° e anexo I
da Lei n° 379, de 03 de setembro de 2007, do citado Município, conforme a parte dispositiva da decisão, a seguir transcrita:

“
E
MENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4° E DO ANEXO I DA LEI MUNICIPAL Nº 379/2007. O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL ESTABELECEU A CRIAÇÃO DE DOIS CARGOS DE ASSESSOR JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E A FORMA DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO PELO PREFEITO MUNICIPAL E SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR JURÍDICO DA PROCURADORIA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SIMETRIA DO SISTEMA CONSTITUCIONAL. CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL. VULNERAÇÃO AO PROVIMENTO EM CARGO OU EMPREGO PÚBLICO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 131 E 132 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C OS ARTIGOS 34, §1º, 35, 52 E 187 §2° DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. VIOLAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE PATENTE. CARREIRA DA ADVOCACIA PÚBLICA ACESSÍVEL SOMENTE POR CONCURSO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO QUE EXCEPCIONA A REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. STF NO TEMA 1010. BURLA À REGRA DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POR CONCURSO PÚBLICO.
AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE PARA

DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
DO ARTIGO 4° E DO ANEXO I DA LEI Nº 379/2007 DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, COM EFEITOS “
EX NUNC
”
. À UNANIMIDADE.

1 – A Lei Municipal n° 379/2007, de 03/09/2007, que dispõe sobre a estrutura e atribuições da Procuradoria-Geral do Município de Ourilândia do Norte, em seu artigo 4° e no Anexo I, estabeleceu que a Assessoria Jurídica será integrada por dois Assessores Jurídicos, ambos advogados, de livre nomeação pelo Prefeito Municipal.

2 – No caso, verifica-se que o ato normativo impugnado pelo Ministério Público Estadual, de fato, dispôs sobre a criação de dois cargos de “Assessor Jurídico” na Procuradoria Municipal e a forma de provimento em comissão, ou seja, de livre nomeação pelo Prefeito Municipal e sem a realização de prévio concurso público para cargo da carreira da Advocacia Pública.

3 – A norma impugnada pelo
Parquet
afronta os artigos 34, 1°, art. 35, art. 52 e art. 187, §2°, todos da Constituição do Estado do Pará e os artigos 131 e 132, ambos da Constituição Federal do Brasil. Precedentes do STF, de outros Tribunais pátrios e desta Corte de Justiça.

4 –
Com a finalidade de evitar a instabilidade nas relações jurídicas no âmbito da Administração e prejuízo a terceiros de boa-fé, A declaração de inconstitucionalidade produzirá efeitos a partir do trânsito em julgado da presente decisão (efeitos
ex nunc
).

5 - Ação de Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 4° e do Anexo I da Lei Municipal n° 379/2007.”

Em suas
razões recursais
(id 7115581), o Município de Ourilândia do Norte argumenta, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada, alegando que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 1.205.434 já decidiu acerca da inexistência de inconstitucionalidade, em razão da ausência de norma constitucional estadual ou federal que imponha a criação de tal órgão no âmbito dos Municípios ou de imposição ao Poder Executivo que importaria ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes.

Alega que a Constituição Federal de 1988 não veda a criação de cargo de natureza comissionada, com base no artigo 37, inciso V, CF/88, assim como, destaca que a Constituição determina a competência exclusiva do ente municipal para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I).

Defende que o cargo de Procurador Municipal agrega as atribuições de chefia, assessoramento e consultoria jurídica do Poder Executivo Municipal, assim como, na hipótese do Advogado Geral da União, nos termos do artigo 131 da CF/88.

Sustenta a inaplicabilidade dos artigos 131 e 132 da Constituição Federal, afirmando que as normas não são de observância obrigatória pelos entes municipais. Alega a ausência de legitimidade do poder judiciário para impor a criação de Procuradoria Municipal em similaridade a estrutura organizacional da Procuradorias Federais e Estaduais e impor a realização de concurso público para o cargo de Procurador Municipal.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada no sentido de se adequar à jurisprudência vinculante do C. STF (id 7115581).

O
Ministério Público do Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
aos embargos de declaração afirmando que a decisão embargada foi clara quanto a existência de violação aos preceitos constitucionais dos artigos 34, art. 35, art. 52 e art. 187, §2° da Constituição do Estado do Pará que são semelhantes aos ditames da Constituição Federal.

Destaca a observância do artigo 34, §1° da Constituição do Estado do Pará, o qual estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo m comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Argumenta a obrigatoriedade de realização de prévio concurso público para ingresso na Advocacia Pública, conforme a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais superiores, assim como, afirma que a demanda por prévio concurso público se justifica também pela observância dos princípios constitucionais e administrativos, como os princípios da igualdade, legalidade, impessoalidade e da moralidade administrativa.

Cita o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgados da ADI 4.261 e ADI n° 4.843, quanto a inconstitucionalidade da norma que autorize a ocupante de cargo em comissão o desempenho de atribuições de assessoramento jurídico, pelo que defende que o Município está dentro de um cenário jurídico e constitucional, devendo seguir as estruturas e as regras para ingresso em carreira do serviço público.

Ao final, pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração, mantendo-se integralmente o Acórdão guerreado que declarou a inconstitucionalidade do artigo 4° e do Anexo I da Lei n° 379/2007 (id 7289444).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O
artigo 1.022 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal, senão vejamos
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, registro que o objeto da citada Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público foi o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 4° e do anexo I da Lei Municipal n° 379/2007 de Ourilândia do Norte, considerando a criação pela lei impugnada do cargo de Assessor Jurídico, como integrante da organização da Procuradoria- Geral do Município seria de livre nomeação pelo Prefeito Municipal, assim como, a definição dos cargos de Procurador-Geral do Município (CC-10) e o de Assessor Jurídico (CC-09) teriam natureza de provimento em comissão.

Após a regular instrução do feito, o Egrégio Tribunal Pleno, por unanimidade, acolhendo o Voto desta Relatora julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade o artigo 4° e o Anexo I da Lei Municipal n° 379/2007 em razão da clara violação ao disposto nos artigos 34, §1º, 35, 52 e 187, §2° todos da Constituição do Estado do Pará, em razão de atribuírem ao cargo Procurador ou Advogado Público (independente da nomenclatura utilizada) a natureza comissionada.

Assim, o fundamento do acórdão embargado é cristalino quanto ao reconhecimento de incompatibilidade de provimento de cargos da carreira da Advocacia Pública com a natureza do cargo em comissão, considerando a previsão expressa de ingresso na carreira de advogados públicos através de prévio concurso público de provas e títulos, nos termos dos artigos artigo 37, inciso II e V e art. 131 e 132 da Constituição Federal.

Nesse contexto e analisando os termos dos embargos opostos, observa-se que os argumentos apresentados pelo município embargante não merecem prosperar, tendo em vista a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do CPC, restando claro que o recorrente pretende, tão somente, rediscutir a matéria.

De plano, registro que os presentes embargos não devem ser acolhidos, como passo a demonstrar.

Primeiramente, consigno que não merece prosperar a tese do recorrente de que a decisão embargada violaria o entendimento do C. STF no julgamento do RE n° 1205434, com repercussão geral, tendo em vista que o Poder Judiciário não determinou e nem impôs ao Município de Ourilândia do Norte a obrigatoriedade de criação de órgãos de Advocacia Pública, inclusive consta expressamente na decisão a ementa do julgado do STF no RE n° 888327 que a criação
das Procuradorias dos Municípios é ato discricionário afeto da Administração Pública.

Ademais, destaquei que uma vez instituída a Procuradoria no Município, como, no caso, de Ourilândia do Norte, através da promulgação da Lei Municipal n° 379, de 03/09/2007, e por se tratar de ingresso na carreira da Advocacia Pública os quadros das Procuradorias Municipais devem ser providos por meio de concurso público.

Assim, observando que a Lei Municipal n° 379/2007 de Ourilândia do Norte ao dispor em seu artigo 4° e no Anexo I que o cargo de Assessor Jurídico da Procuradoria Municipal seria de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito, conclui-se que os atos normativos impugnados afrontam os
artigos 34, 35, 52 e 187, §2° da Constituição Estadual do Pará, devendo o ente Municipal, com base no princípio da simetria, observar os institutos jurídicos da Constituição Federal e da Constituição do Estado do Pará.

Destarte, o Poder Judiciário na decisão embargada não determinou a imposição de criação de cargo de Procurador Municipal, mas uma vez instituída a Procuradoria no âmbito do Município e a criação do cargo de Assessor jurídico, cargo de natureza técnica, mas sim reconheceu a
incompatibilidade de provimento de cargos da carreira da Advocacia Pública com a natureza do cargo em comissão, reconhecendo a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei municipal n° 379/2007.

Nessa linha de entendimento, destaco a jurisprudência do C. STF:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PARA CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. ARTS. 1º E 3º AO 9º DA LEI Nº 14.415/2014, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E DOMINANTE. PRECEDENTES.

1. A Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público – ANSEMP é entidade de classe de âmbito nacional que possui por finalidade defender, judicial e extrajudicialmente, direitos e interesses de servidores do Ministério Público da União e dos Ministérios Públicos dos Estados, ativos e inativos, conforme expresso no art. 2º de seu estatuto social. Preenchido o critério de pertinência temática.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e dominante no sentido de que os requisitos para criação de cargos em comissão envolvem a aplicação de diversos princípios, tais como o princípio do concurso público, da moralidade pública, da publicidade, da impessoalidade, da eficiência e da economicidade, como bem se percebe pela interpretação do art. 37, II e V, da Constituição Federal. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Os cargos em comissão destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

3. Em recente decisão, no julgamento do RE 1.041.210, Rel. Min. Dias Toffoli, essa Corte fixou tese acerca dos requisitos para a criação de cargos em comissão, quais sejam: a) a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre as autoridades nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir. São esses, portanto, os requisitos para criação de cargos em comissão. Na hipótese, os dispositivos impugnados preenchem todos os requisitos autorizadores. Nesse sentido, alguns precedentes que contribuíram na formação da tese: ADI 3.706, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 376.440-ED, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 735.788-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; ADI 3.233, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 4.125, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente.

(ADI 5542, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019

DIVULG 31-01-2020

PUBLIC 03-02-2020)”

Assim, denota-se que a decisão embargada está correta em seus fundamentos, c
onsiderando que
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto a impossibilidade de provimento por comissão do cargo de Assessor Jurídico/ Procurador Municipal, diante da prerrogativa de cargo da carreira da Advocacia Pública, devendo ser realizado mediante concurso público de provas e títulos.

Ademais, destaco que a jurisprudência desta E. Corte de Justiça já analisou o tema em debate, reiterando a tese jurídica de inconstitucionalidades de diversas leis municipais, como nos autos das ADI’s proc. n° 0807565-88.2018.814.0000, proc. n° 0807582-27.2018.814.0000, 0807374-43.2018.814.0000 e 0807587-49.2018.814.0000, entre outros.

Por conseguinte, tem-se que a lei municipal declarada inconstitucional viola expressamente o disposto no artigo 34, §1° da Constituição Estadual e art. 37, II e V da Constituição Federal, assim como, viola diversos princípios constitucionais, como da legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa e de realização de prévio concurso público para a investidura em cargo público, senão vejamos:

“Art. 34
. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da
lei.

§ 1º.

A investidura

em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos
,
de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei
, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, res
salvadas as nomeações para cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração.”

“Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

V -
as funções de confiança
,
exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão
, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos,
condições e percentuais mínimos previstos em lei,

destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento
;”

Por outro lado, conforme expressa disposição de lei, ressalvei na decisão embargada que
inexiste qualquer impedimento para a livre nomeação pelo Prefeito Municipal quanto ao provimento comissionado do cargo de Procurador Geral do Município, tendo em vista que o texto constitucional excepciona a regra de prévio concurso público, considerando que possui atribuição de direção, chefia e assessoramento.

Portanto
, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, conclui-se que a decisão embargada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, em razão da patente
inconstitucionalidade do artigo 4° e o Anexo I da Lei nº 379/2007 do Município de Ourilândia do Norte
,
por contrariar o disposto nos artigos 34, §1º, 35, 52 e 187, §2° da Constituição do Estado do Pará e os artigos 131 e 132 da Constituição Federal, com efeitos “
ex nunc
”, como restou comprovado.

No mais, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO

E
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo integralmente o Acórdão embargado, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém-PA, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 24/03/2023